Tribunal: TJSP
Processo: 2183439-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2183439-19.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante
LEONARDO
ZERO
DIONIZIO,
é
embargado
GUEDALA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2183439-19.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 18097
Agravo Interno Cível no 2183439-19.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: LEONARDO ZERO DIONIZIO
EMBARGADO: GUEDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
INTERESSADO: PRONTO MABER CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18097
Agravo interno – Decisão monocrática que denegou a
concessão
do
efeito
suspensivo
ao
agravo
de
instrumento – Julgamento do mérito do referido agravo
– Perda do objeto da presente insurgência – Recurso
prejudicado.
Agravo interno manejado contra decisão monocrática
que, nos autos do agravo de instrumento de n. 2183439-19.2019.8.26.0000 que
concedeu a concessão do efeito suspensivo, considerando diante a plausibilidade
dos argumentos articulados, para obstar o levantamento dos valores objetivando,
em síntese, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em resumo, na
necessidade de reanálise da matéria pelo colegiado.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie, houve o julgamento do mérito do agravo
de instrumento, julgado prejudicado, diante da superveniência do acordão de págs.
299/302 que deu provimento em parte ao recurso de agravo de instrumento n.
20183439-19.8.26.0000, donde, portanto, a perda do objeto do presente agravo.
Do exposto, pelo meu voto, dou por prejudicado o
recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator